Tribunal: TJDFT
Processo: 0703559-36.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. PROVA ORAL. CONJUNTO PROBAROTÓRIO. INSUFICIÊNCIA. CONDENAÇÃO INVIÁVEL.
1. Tendo em vista que a condenação criminal deve ser lastreada na certeza da ocorrência do crime e da autoria, a existência de dúvida resolve-se a favor do réu.
2. A palavra da vítima tem especial prestígio na apuração de crimes sexuais, normalmente praticados às escondidas. Todavia, ela deve ser coerente, harmônica e em conformidade com o conjunto probatório, o que não ocorreu na espécie.
3. Não havendo congruência entre as provas colhidas, a ensejar a certeza do cometimento do crime, impõe-se a absolvição em observância ao princípio in dubio pro reo.
4. Apelação desprovida.